Tribunal: STF
Processo: RE 113698
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
- TRABALHISTA. RELAÇÃO DE EMPREGO SOB O REGIME DA CLT. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 106. LEI
500/74, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
E DE SE TER COMO CERTO HAVER COISA JULGADA MATERIAL QUANTO A
DECISÃO, EM DEMANDA ANTERIOR, DE SER A RECLAMANTE EMPREGADA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, SOB O REGIME DA CLT, E NÃO DA LEI ESTADUAL N.
500/74, SE OS ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS INDICAM QUE, MESMO ANTE
TAL LEI, O VINCULO CELETISTA FICOU DEFINIDO. ASSIM E DE ENTENDER-SE
SE O ESTADO DE SÃO PAULO, APESAR DOS ELEMENTOS EXISTENTES NOS
AUTOS NAQUELE SENTIDO, NÃO PROCUROU NENHUMA PROVA PARA FAZER
DEMONSTRAR O CONTRARIO.